Tribunal: TJDFT
Processo: 0727696-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0727696-95.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0703351-11.2023.8.07.0018 AGRAVANTE: INES MARQUES PASSOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista a ausência de pleito na Inicial acerca do pagamento antecipado de valores incontroversos eventualmente constatados; e as vedações à decisão ultra-petita, à inovação recursal e à decisão supresa, fica a parte agravante intimada a se manifestar, na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, acerca do cabimento do presente recurso. prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 17 de julho de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora